Tribunal: TCU
Processo: 019.749/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1974/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprida a determinação contida no item 9.1 do Acórdão 275/2016-TCU-Plenário , e ordenar o arquivamento do presente processo, de acordo com os pareceres da SeinfraRod (peças 54-55): 1. Processo TC- Processo 019.749/2014-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsável: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (04.892.707/0001-00) 1.2. Interessado: Congresso Nacional (vinculador) 1.3. Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.